Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO COMO PENA CUMPRIDA. ADEQUADA.
I - O recurso de agravo em execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais, de modo que falta interesse quanto ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça.
II - O descumprimento dos deveres estabelecidos para a concessão de prisão domiciliar humanitária por meio de monitoração eletrônica pode ensejar sua revogação, consoante art. 146-D da LEP.
III - Considerando a natureza e a grande quantidade de faltas cometidas, dentre elas descarga da bateria, violação da zona de inclusão, não localização durante visita de funcionário encarregado e não atendimento aos chamados para regularizar a situação, concluindo-se que a apenada estava em local incerto e não sabido, informa a absoluta impossibilidade de considerar o período das faltas como pena cumprida.
IV - Embora devidamente advertida em Juízo, a agravante tornou a praticar reiteradas faltas durante os meses de janeiro a maio de 2020 que devem ser desconsiderados como de efetivo cumprimento de pena.
V - Recurso conhecido e desprovido.